Tribunal: TJMT
Processo: 1003515-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003515-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RUTH CARNAUBA DE PAIVA VIEIRA
AGRAVADO: JOSE SILVERIO DA COSTA
Processo na origem: Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0037635.1999.8.11.0035, da Vara Única da Comarca de Alto Garças
Agravo de Instrumento interposto por Ruth Carnauba de Paiva Vieira, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por José Silveira da Costa, deferiu o pedido de penhora mensal de 10% sobre o rendimento líquido da executada.
Sustenta que a penhora de salário é totalmente vedado pelo ordenamento jurídico, além de causar sérios prejuízos a executada, que não conseguirá manter suas despesas básicas com moradia, energia, água e alimentação. Realça, ainda, que tem 62 anos de idade e sofre de enfermidades crônicas, de modo que seus rendimentos são utilizados para custear os remédios.
Requer em sede liminar, a suspensão da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada para o fim de indeferir o pedido de penhora de percentual de salário.
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante a suspensão da decisão que deferiu a penhora de 10% sobre os seus rendimentos líquidos.
Pois bem. Não se olvida acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à relativização da regra da impenhorabilidade de salários. Contudo, a relativização da regra não pode colocar em risco a subsistência do devedor e de sua família.
Em exame dos documentos apresentados pela executada, ora agravante, verifica-se que seu rendimento encontra-se comprometido não só com as despesas básicas, mas também, com cuidados médicos de seu filho.
Assim, neste juízo de cognição sumária, se afigura prudente suspender a decisão que determinou a constrição de 10% do valor líquido do salário da agravante, até o pronunciamento definitivo da c. Câmara.
Posto isso, concede-se o efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Comunique-se, com urgência, o Juízo.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 04 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator